Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO À MERCADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DAS QUALIFICADORAS. COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a exclusão das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo e da majorante de repouso noturno, bem como o reconhecimento da participação de menor importância em favor de um dos réus.
2. No caso da qualificadora da escalada, por ser tratar de conduta que na maioria das vezes não vestígios, prescinde-se da realização de perícia para sua comprovação, permitindo-se a utilização de outros meios de provas, como no caso dos autos, em que o réu confessou ter escalado o muro para acessar o telhado e entrar no estabelecimento, cuja versão coaduna com o depoimento da vítima. 2.1 Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, o próprio réu confessou ter quebrado o forro do telhado para entrar no mercado, cuja versão foi confirmada pelo relato da vítima, o que se mostra suficiente para caracterizar a qualificadora, notadamente quando não é possível a realização de perícia porque o telhado foi consertado pela vítima por questões de chuva e segurança.
3. Os réus se aproveitaram do período noturno, de menor vigilância e de maior vulnerabilidade do patrimônio para subtrair as mercadorias, o que se mostra suficiente para incidência da majorante de repouso noturno.
4. Comprovado que a participação de um dos réus não se limitou a uma atuação secundária, de menor importância, mas efetiva e essencial no cometimento do delito, inviável reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 29, caput e § 1o, do Código Penal.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.